Tribunal: TJMT
Processo: 1059086-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELLY FABIULA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 029.686.861-27 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1059086-30.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ADRIELLY FABIULA CAMPOS OLIVEIRA

Recorrido:

NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTA VIRTUAL. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. REGISTRO DE COMPRAS COM O PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais

em que a Recorrente
ADRIELLY FABIULA CAMPOS OLIVEIRA
postula a declaração de inexistência de débito no valor total de
R$ 402,89 (quatrocentos e dois reais e oitenta e nove centavos)
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
Da análise dos autos, verifico que o reclamado apresenta a carteira de identidade da Autora, além do registro fotográfico “selfie” enviado pela Reclamante, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes. Já o débito, refere-se à
contratação do cartão de crédito junto a sua conta virtual realizado e novembro/2020, sendo posteriormente entregue na data de 16.11.2020 no endereço indicado pela autora no momento do cadastramento da conta digital e ativado pela autora no dia 04.02.2021,
assim, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil comprovou suas alegações.

4.
Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais
constam as compras realizadas
, entendo que há provas da utilização do plástico pelo autor.

5.
Por se tratar de cartão de crédito contratado virtualmente, certo é que inexistente o contrato físico assinado
e toda a operação foi realizada em ambiente virtual
, logo, as telas comprobatórias de débitos, conjugadas com os documentos pessoais do Autor, permitem a comprovação de fato impeditivo do direito da Reclamante.

6.

Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,

o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

8.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno
a parte Recorrente
ADRIELLY FABIULA CAMPOS OLIVEIRA
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023